Tribunal: TJMT
Processo: 1013819-22.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013819-22.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE FERREIRA - CPF: 700.551.042-90 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Cdl Manaus Unidade Centro - Câmara de Dirigentes Lojista de Manaus (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e a condenou por litigância de má-fé, em razão da apresentação de extrato de negativação adulterado para embasar a alegação de inscrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a origem e a legitimidade do débito; (
ii
) verificar se a prova da negativação apresentada é válida para configurar o dano moral; e (
iii
) determinar se a apresentação de documento adulterado caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrida comprovou a origem do débito por meio de faturas de cartão de crédito que demonstram o uso contínuo do serviço pela consumidora, além do respectivo termo de cessão do crédito, o que torna a cobrança um exercício regular de direito.

4. A única prova da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi um extrato de consulta de balcão que, conforme ofício da entidade supostamente emissora (CDL Manaus), foi adulterado, não sendo encontrado em seus registros. Sem prova do fato constitutivo (a negativação), não há dano moral a ser indenizado.

5. A apresentação de documento comprovadamente falso para induzir o juízo a erro configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC, justificando a manutenção das sanções aplicadas na sentença, incluindo a multa e a condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Compete ao credor o ônus de demonstrar a origem da dívida (Súmula 50 da Turma Recursal), o qual é satisfeito com a apresentação de faturas que comprovem o uso regular do serviço pelo consumidor e do correspondente termo de cessão de crédito. 2. A ausência de prova da inscrição em cadastro de inadimplentes, especialmente quando o único documento apresentado é comprovadamente adulterado, impede o reconhecimento do dano moral, por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito. 3.
A utilização de documento falso para embasar a petição inicial e induzir o juízo a erro configura litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções previstas no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, II e III, 81 e 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013819-22.2024.8.11.0015

Origem
: 1º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: ELAINE FERREIRA

Recorrido
: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELAINE FERREIRA ajuizou reclamação em face de ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS e SERASA S.A. Noticiou que: a) seu nome foi indevidamente negativado pela primeira reclamada por um débito de R$ 572,76, com vencimento em 25/09/2019, o qual desconhece; b) não foi previamente notificada da inscrição. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

O juízo singular, em primeira análise, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da SERASA S.A., por constatar que o extrato de negativação era do SPC. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência, pois: a) a reclamada ITAPEVA X não comprovou a origem do débito, sendo insuficientes as faturas de cartão de crédito apresentadas; b) declarou a inexistência do débito e condenou a ITAPEVA X ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pela ITAPEVA X, que foram acolhidos para converter o julgamento em diligência, a fim de apurar a autenticidade do extrato de negativação apresentado pela autora. O CDL MANAUS, suposto emissor do documento, informou (ID
/PJe2
351188873) que a consulta era incompatível com seus
layouts
e que o protocolo indicado não existia em sua base de dados, concluindo pela adulteração do documento. Diante disso, a sentença foi revista para julgar
improcedente
a pretensão autoral e condenar a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 9% sobre o valor da causa, custas e honorários de 10%.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a cessão de crédito não foi comprovada, pois não foi juntado o contrato originário da dívida; b) a cessão do crédito ocorreu em data posterior à negativação; c) faturas e telas sistêmicas são provas unilaterais insuficientes. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência, destacando-se a comprovada fraude no documento apresentado pela autora e a consequente litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

No caso em apreço, a empresa recorrida ITAPEVA apresentou, em sua contestação (ID/PJe2 351187885), um conjunto probatório robusto que demonstra a origem e a legitimidade da dívida. Foram juntadas as faturas do cartão de crédito nº 06504949886313002 (ID/PJe2 351187890), emitidas originalmente pelo Banco Bradesco S/A, que evidenciam o uso contínuo do cartão pela parte recorrente, com compras realizadas em estabelecimentos em sua cidade, Santa Carmem/MT, como a "Panificadora Pão Nosso" e a "Casa de Carnes Boeing".

Além disso, as mesmas faturas demonstram que a recorrente realizou pagamentos parciais em meses anteriores ao inadimplemento, como o pagamento de R$ 28,06 na fatura de julho de 2019 (ID/PJe2 351187890, pág. 3) e R$ 367,80 na fatura de agosto de 2019 (ID/PJe2 351187890, pág. 7). Tais atos são incompatíveis com a alegação de desconhecimento da relação contratual.

A inadimplência iniciou-se com o não pagamento da fatura vencida em 25/09/2019, cujo saldo devedor foi sendo atualizado até a cessão do crédito para a recorrida Itapeva. A cessão, por sua vez, está devidamente comprovada pelo Anexo I do Termo de Cessão de Créditos (ID/PJe2 351187889, pág. 11), que, no item 38253, lista expressamente o CPF da recorrente, o número do contrato e o saldo devedor de R$ 572,76, valor idêntico ao da negativação.

Dessa forma, a parte recorrida logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, tornando lícita a sua cobrança.

Dano moral.

O artigo 373 do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na presente demanda, a prova do dano (a negativação indevida) era um documento indispensável para o prosseguimento da ação.

No entanto, o documento apresentado pela parte recorrente para comprovar a negativação (ID/PJe2 351187869) apresentou inconsistências que levaram o juízo de origem a determinar diligências. Em resposta ao ofício judicial (ID/PJe2 351188865), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL MANAUS), suposta emissora do documento, informou categoricamente no Ofício nº 0164/2025 (ID/PJe2 351188873) que o extrato de consulta balcão foi "
amplamente modificado
" e "
não é verdadeiro em sua essência
".

A CDL Manaus detalhou que o número de protocolo informado não foi localizado em sua base de dados, e que o
layout
do documento apresentado pela recorrente não corresponde ao padrão da entidade, apontando diversas incongruências, como a supressão de termos e o posicionamento incorreto dos campos de informação.

Logo, a única prova da inscrição que embasou a petição inicial foi demonstrada como fraudulenta, o que impõe o reconhecimento de que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência da própria negativação e, por consequência, do dano moral alegado.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso dos autos, a conduta da parte recorrente extrapolou o mero exercício do direito de ação. A apresentação de um documento comprovadamente adulterado, conforme atestado pelo Ofício da CDL Manaus (ID/PJe2 351188873), com o intuito de induzir o juízo a erro para obter vantagem ilícita, enquadra-se perfeitamente nas hipóteses dos incisos II (alterar a verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal) do artigo 80 do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente não consegue refutar a contundente prova da fraude, limitando-se a reiterar a tese de inexistência do débito. A gravidade da conduta, que mobilizou a máquina judiciária com base em uma premissa falsa, justifica a manutenção da penalidade aplicada na sentença.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a manutenção da multa por litigância de má-fé fixada em 9% sobre o valor atualizado da causa, bem como a condenação em custas e honorários advocatícios, mesmo em primeiro grau, como medida sancionatória e pedagógica.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que,
majoro para
1
5
% sobre o valor atualizado da causa, como sanção pela litigância de má-fé, cujo montante se mantém.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 351188878),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso, apenas quanto às custas e honorários sucumbenciais, não abrangendo a multa por litigância de má-fé, que possui caráter punitivo.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026